Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. CITAÇÃO DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos da execução de título executivo extrajudicial de no 0708229-15.2023.8.07.0006, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados à disposição do Tribunal com fim de localizar o endereço da parte executada para sua citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 56798314). Concessão de efeito suspensivo à decisão agravada (ID 56897822). Sem contrarrazões.
3. Conforme o princípio da cooperação estampado no artigo 6o do CPC, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
4. Ainda, o artigo 319, § 1o, estipula que caso o autor não disponha das informações constantes no inciso II (dentre elas, o domicilio e a residência do réu), poderá requerer ao Juiz diligências necessárias a sua obtenção.
5. Assim, se a exequente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço da executada, torna-se cabível a consulta aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário para obter tais informações, a teor do art. 319, § 1o, do CPC, e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o).
6. Nesse sentido: Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019; (Acórdão 1356666, 07005589020218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021; Acórdão 1606441, 07009578520228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.
7. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário para localização do endereço do executado. Sem condenação em honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.